Tribunal: TJMT
Processo: 0003442-11.2018.8.11.0050
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003442-11.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO TRAJANO DA SILVA - CPF: 122.405.524-17 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LORAYNE DE ARAUJO SILVA - CPF: 053.733.421-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIVAN SANTOS DA SILVA - CPF: 076.199.864-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO TRAJANO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DECORRENTE DA APRESENTAÇÃO TARDIA DO LAUDO PERICIAL TÉCNICO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS –
MÉRITO
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU PARA DESCLASSIFICAR PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE PARTICIPANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA – PREQUESTIONAMENTO – ANÁLISE DE TODAS AS QUESTÕES PERTINENTES AO CASO – PRELIMINAR REJEITADA –

RECURSO DESPROVIDO.

1.
O momento processual em que o laudo toxicológico definitivo foi colacionado aos autos não acarretou em qualquer prejuízo às partes, isso porque houve a apresentação das alegações finais, as quais não impugnaram o conteúdo do relatório.

2. Mantém-se a condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003442-11.2018.8.11.0050

APELANTE: LEANDRO TRAJANO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
LEANDRO TRAJANO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da ação penal no 0003442- 11.2018.811.0050, Código: 103155, que, julgou totalmente procedente a inicial acusatória e o condenou à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (sentença id. 23039973).

Nas razões recursais, a defesa suscitou a preliminar de nulidade do feito, ante a ausência de prova da materialidade, porquanto o laudo toxicológico definitivo foi apresentado somente após a audiência de instrução (id. 23039952).

No mérito, pugna pela absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória para sustentar a condenação ou a desclassificação para o delito de uso para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06 e, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 23039504).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo. (id. 23924034).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO TRAJANO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO

Egrégia Câmara:

A defesa suscita nulidade processual sob o argumento de que o laudo toxicológico definitivo foi juntado pelo Ministério Público apenas depois da audiência de instrução, no momento das alegações finais.

Com efeito, em relação à prova material do crime de tráfico de drogas, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para sua comprovação. Contudo, o momento da juntada do referido documento não é único, de modo que não havendo tempo hábil para elaboração da perícia técnica, o documento poderá ser colacionado aos autos em momento posterior, conquanto que a defesa seja intimada para manifestar, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE (LEI 6.368/1976). JUNTADA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ENTENDIMENTO DOS ARTIGOS 20, § 1o E 25 DA LEI 6.368/76 (DISPOSITIVOS SEMELHANTES AO ARTIGO 28, § 1o E ARTIGO 31, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 10.409/2002). PROVIDÊNCIA JUDICIAL CONSISTENTE NO ADIAMENTO DO ATO DE JULGAMENTO E DILAÇÃO DO PRAZO PARA RAZÕES FINAIS ATÉ A JUNTADA DO EXAME DEFINITIVO. AUSÊNCIA DO PREJUÍZO CARACTERIZADOR DA NULIDADE. ORDEM DENEGADA. - Aplicação, na espécie, das normais processuais contidas na Lei 6.368/76 - que, nesta parte, foi revogada pela Lei 10.409/02, cuja entrada em vigor se deu em 28 de fevereiro de 2002: data posterior ao encerramento da instrução e anterior à prolação da sentença condenatória. -
O laudo toxicológico definitivo foi juntado depois de realizada audiência de instrução.
Apresentou resultado positivo - tal como exigido pelo tipo penal, comprovando-se a materialidade delitiva. - É absoluta a nulidade consistente na prolação de sentença condenatória sem a juntada do exame definitivo ou sem dar-se às partes o necessário conhecimento de seu conteúdo. -
No caso presente a prova veio aos autos depois da audiência de instrução, mas antes das alegações finais e, portanto, em ocasião anterior ao decreto condenatório.
O julgador tomou a providência de adiar o julgamento, dilatando o prazo de apresentação das razões finais - tudo no aguardo do laudo definitivo. - Assim, não teve a omissão da formalidade ritual o condão de invalidar os atos praticados a partir daquele momento, suprida que foi pela providência judicial saneadora, que evitou a ocorrência do prejuízo - divisor de águas entre a nulidade e a simples irregularidade. - Ordem denegada.

(HC 28.978/MG, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2004, REPDJ 30/08/2004, p. 334, DJ 23/08/2004, p. 277)
– [GRIFEI].

In casu, observo que o momento processual em que o laudo toxicológico definitivo foi colacionado aos autos não acarretou em qualquer prejuízo às partes, isso porque houve a apresentação das alegações finais, as quais não impugnaram o conteúdo do relatório, mas tão somente o momento de sua apresentação, de sorte que foi oportunizado ao apelante exercer seus direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não tendo sido gerada qualquer nulidade nos autos.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar suscitada.

MÉRITO:

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de
LEANDRO TRAJANO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da ação penal no 0003442-11.2018.811.0050, código 103155, que, julgou procedente a inicial acusatória e o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Narra a inicial acusatória:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 10 de agosto de 2018, na residência localizada na Avenida Minas Gerais, no 2669, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade e comarca de Campo Novo do Parecis-MT, os denunciados
LEANDRO TRAJANO DA SILVA, LORRAYNE DE ARAUJO DA SILVA
e
ERIVAN SANTOS DA SILVA
, com consciência de vontade, adquiriram e guardavam substância entorpecente, em desacordo com determinação legal.

O denunciado
LEANDRO TRAJANO DA SILVA
era investigado por suspeita de integrar a facção comando vermelho, na função de disciplina, e de comercializador de entorpecente.

Na data acima indicada, uma equipe policial, abordou o denunciado em um bar local.

Em razão de o denunciado
LEANDRO TRAJANO DA SILVA
, não portar documentos de identificação pessoal, os investigadores se deslocaram até a residência do acusado.

Lá chegando, encontraram os denunciados
LORRAYNE DE ARAÚJO DA SILVA
e
ERIVAN SANTOS DA SILVA
, que também se identificaram como moradores do imóvel.

Após buscas, localizaram, nos fundos da propriedade, escondido em um pé de bananeira, três porções de substância entorpecente análoga a maconha.

No interior do imóvel foram localizados utensílios sabidamente utilizados na preparação de drogas para a venda, tais como sacolas plásticas, pinos, papel alumínio, além da quantia de R$328,00 (trezentos e vinte e oito reais) em dinheiro e diversas anotações em uma agenda”.

De proêmio, busca a defesa no presente recurso a absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, por entender que não há provas suficientes a embasar o édito condenatório, devendo ser aplicado, portanto, o princípio do
in dubio pro reo
, e a desclassificação da sua conduta para aquela prevista no tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa quanto aos pedidos.

É cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei no 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Com efeito, nada obstante ao que alegado pelo apelante, a quantidade de drogas e os elementos encontrados indica a característica mercantil, fato que consubstancia com o delito tipificado no art. 33 da Lei no 11.343/06, de modo que a sentença condenatória prolatada deve ser mantida, eis que em consonância com os fatos apurados sob o crivo do contraditório.

Ora, o Investigador de Polícia Emilson Ormond Souza narrou:

“[...]

Testemunha
: Nós abordamos o rapaz, nós já tínhamos conhecimento que ele traficava drogas no Bairro Boa Esperança, ai nós saímos procurando ele mesmo, encontramos ele e abordamos e não foi encontrado nada, ai perguntamos onde era a residência dele e ele nos levou lá, ai já tínhamos conhecimento de que ele escondia as drogas lá na bananeira, ai fomos direto para lá, enquanto o colega revistou a casa, assim que foi entrar na bananeira achou um pouco de droga, se eu não me engano umas três. [...]

Promotora
: A notícia é que o Léo estava traficando essa droga e era a mando do comando vermelho?

Testemunha
: Sim, ele era integrante do comando vermelho.

[...]

Promotora
: Os apetrechos para fazer a distribuição por porção... Tinha pino, tinha sacola?

Testemunha
: Tinha.

[...]”

No mesmo sentido, o Investigador de Polícia Marcos José Nunes de Oliveira declarou:

“[...]

Defensora
: Então estava do lado de fora da casa? Jogada aberta assim do lado de fora?

Testemunha
: Não, tinha drogas e tinha os apetrechos da droga dentro da residência.

Defensora
: As drogas foram encontradas dentro da residência então?

Testemunha
: As drogas foram no pé de bananeira e os apetrechos para embalar as drogas estavam na casa juntamente com esse caderno.

[...]”

Nada obstante ao que declarado pelos agentes policiais, o apelante alegou que as drogas encontradas em sua residência eram para consumo próprio.

Vejamos:

“[...]

Magistrado
: O senhor comprou de quem essa droga?

Apelante
: Eu comprei... Eu comprei em Cuiabá.

[...]

Magistrado
: Fazia tempo que veio de lá?

Apelante
: Fazia, Fazia já...

Magistrado
: Quanto tempo?

Apelante
: Fazia seis meses.

Magistrado
: E a droga ficou seis meses lá? Escondida no mato?

Apelante
: Não, fazia três dias só.

Magistrado
: E estava onde essa droga?

Apelante
: Lá no pezinho da bananeira.

Magistrado
: Não, mas onde? Porque o senhor falou que comprou, tinha vindo há seis meses e ai a droga está há três dias no pé da bananeira.

Apelante
: Já faz seis meses que eu sai de lá, ai eu comprei e cheguei em casa e guardei lá perto da bananeira, três dias só.

Magistrado
: Então ficou cinco meses e vinte e sete dias dentro da casa a droga?

Apelante
: Não, eu acho que não estava dentro de casa, quando eu cheguei de viagem eu deixei lá perto do pé de bananeira para fumar e usar durante o dia, eu sou usuário.”

Ora, verifico que o depoimento do apelante se mostra confuso, porquanto aduz que as substâncias foram adquiridas há seis meses em Cuiabá, entretanto, alega que o material permaneceu escondido somente durante três dias, sem, contudo, explicar quando foi realmente comprada e onde essa permaneceu escondida até a data da ação policial.

Ademais, muito embora a quantidade de entorpecentes encontrada não seja expressiva, o contexto é suficiente para demonstrar a qualidade do delito de tráfico (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), haja vista que além das substâncias, foram localizados outros elementos indicativos.

Nesse sentido, trago a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI No 11.343/06 - RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA TRAFICÂNCIA PARA O USO – APREENSAO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS E DE APETRECHOS E INSUMOS PRÓPRIOS DO TRAFICO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM CONSONANCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICAM QUE O APELANTE COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES – MANTIDA A SUA CONDENAÇÃO PELO CRIME DESCRITO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11. 343/2006 – RECURSO IMPROVIDO
É insustentável a pretensão de absolvição e desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33 – Lei no 11. 343/06) para o porte para consumo pessoal (art. 28 – Lei no 11.343/06), se a prova dos autos revela que o agente foi preso portando considerável quantidade de maconha e na posse de apetrechos utilizados no preparo das substancias, sendo certo que a condição de usuário de substância entorpecente não exclui a caracterização do ilícito que lhe foi imputado, de maneira que é imperiosa a manutenção da sentença condenatória pelo delito, devido à existência da mercancia de substância ilícita.
O depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (Ap 56006/2013, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/05/2014, Publicado no DJE 21/05/2014)

(TJ-MT - APL: 00122506220128110002 56006/2013, Relator: DES. GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 14/05/2014, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/05/2014) –
destaquei.

Desse modo, após analisar detidamente o caderno processual, em especial as informações prestadas pelos Investigadores de Polícia responsáveis pela prisão em flagrante, o termo de apreensão (id. 23036535) e o Laudo pericial acostado ao feito (id. 23039952), concluo que o conjunto probatório levantado é capaz de dar a certeza da prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, de sorte que o pleito de absolvição ou desclassificação do delito não merece guarda.

De outro tanto, postula o apelante a aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, porquanto argumenta que é primário e não integra organização criminosa, preenchendo, dessa maneira, os requisitos legais para tanto.

Ao sentenciar, a Juiz singular fundamentou o afastamento da benesse, em razão de ter restado comprovado que o apelante participa de facção criminosa, bem como se dedica às atividades criminosas.

A decisão singular não merece ser reformada.

Em detida análise aos autos, verifico que as atividades desempenhadas pelo apelante demonstram sua participação e dedicação às atividades criminosas, bem assim a presença de elementos suficientes que evidenciem que esse integra o Comando Vermelho.

Digo isso, analisando o que declarado pelos Investigadores de Polícia, em especial pelo o que narrado pela Investigadora Odineize Araújo de Almeida:

“[...]

Promotora
: A senhora falou que já tinha um tempo investigando o Leandro? Especificamente o Leandro?

Testemunha
: Sim.

Promotora
: Quais eram as notícias?

Testemunha
: Tráfico e envolvimento com facção criminosa.

Promotora
: Qual era a facção criminosa?

Testemunha
: Se eu não me engano, comando vermelho.

[...]”

Dessa maneira, considerando o que declarado pelos policiais responsáveis pela ação e o acervo probatório levantado, entendo que o pleito da defesa não merece guarida.

Por derradeiro, o apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso nas cortes superiores.

Contudo, não houve demonstração pelo recorrente de ponto especifico na sentença em confronto com os mencionados dispositivos legais. Ademais, é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Com essas considerações e com o parecer,
nego provimento
ao apelo e mantenho a decisão impugnada incólume.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020